Tribunal: STF
Processo: ARE 1577541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DOS RECORRENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. RECORRENTE ALEGA DESCONHECIMENTO ACERCA DA MERCADORIA TRANSPORTADA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE ACEITOU TRANSPORTAR VOLUMES NÃO IDENTIFICADOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS. SENTENCIADO QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PARA QUE SEJA REDUZIDA A PENA BASE APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA NEGATIVA EM RAZÃO DE SER PRÓPRIA AO DELITO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE DEMONSTRE CULPABILIDADE EXACERBADA. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA BASE E AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA TODOS OS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TEOR DA SÚMULA N. 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. COMPROVADO O TRÁFICO INTERESTADUAL DO ENTORPECENTE. DROGA TRANSPORTADA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. A PROVA COLHIDA REVELA QUE OS ACUSADOS TRANSPORTARAM A DROGA DE SÃO PAULO PARA A BAHIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. A QUANTIDADE EXACERBADA DE DROGA CONFIGURA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APREENSÃO DE QUASE 04 (QUATRO) TONELADAS DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA A DEDICAÇÃO DOS RECORRENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUZIDA A PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS NOS TERMOS DO VOTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTAR A DROGA. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITIVA. HIPÓTESE LEGAL DE PERDIMENTO DO BEM. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLV, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente